Tribunal: TJBA
Processo: 0501658-82.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501658-82.2017.8.05.0004

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL (OAB:BA20286-A)

APELADO: WANDSON AGUIAR ASSUNCAO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO IMPEDE A RACIONALIZAÇÃO JUDICIÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, regulamentando o tema, estabeleceu no art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. No caso concreto, o valor exequendo é de R$ 2.237,24, conforme Certidões de Dívida Ativa anexadas, e a tentativa de citação restou frustrada em 2017, permanecendo o feito sem qualquer diligência frutífera desde então. A alegação de que a Lei Municipal nº 166/2023 fixa limite inferior (um salário mínimo) para dispensa de execução não retira do Poder Judiciário a competência para extinguir processos que, sob a ótica da gestão judiciária e do interesse de agir, mostram-se ineficientes e antieconômicos. Não houve violação ao contraditório, uma vez que o juízo de origem intimou expressamente a Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre a aplicação da mencionada resolução antes de proferir a sentença, tendo o ente público se mantido inerte.
Decisão incólume.

Agravo Interno improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501658-82.2017.8.05.0004
.1
,
em que figuram, como agravante,
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e, como agravado,
WANDSON AGUIAR ASSUNCAO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA